Tribunal: TJSP
Processo: 2084720-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção, em virtude de a executada ser beneficiária da justiça gratuita – Alegação de que o presente cumprimento de sentença é tirado de decisão proferida em outro procedimento executivo, no qual não houve pedido de gratuidade – Irrelevância – Benefício concedido à executada no bojo do processo principal e que é extensível a todos os atos processuais,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção, em virtude de a executada ser beneficiária da justiça gratuita – Alegação de que o presente cumprimento de sentença é tirado de decisão proferida em outro procedimento executivo, no qual não houve pedido de gratuidade – Irrelevância – Benefício concedido à executada no bojo do processo principal e que é extensível a todos os atos processuais, independentemente da instância – Inteligência do artigo 9o da Lei no 1.060/50 – Extinção da execução, a considerar que o artigo 98, § 3o, do CPC, apenas impõe condição suspensiva de exigibilidade dos honorários, pelo período de 5 anos – Pedido do recorrente, outrossim, carente de pressuposto de desenvolvimento e validade, posto que o crédito perseguido é inexigível – Pretensão que deve ser extinta com base no artigo 485, IV, do CPC – Decisão mantida, por fundamento diverso.

IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Recorrente que teve sua pretensão indeferida, por meio do acolhimento parcial da impugnação da executada – Aplicação do princípio da causalidade, a justificar o ônus da sucumbência – Decisão mantida.

Agravo não provido.